Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-97.2025.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.024, § 4o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO APELADO. CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. REVOGAÇÃO COM EFEITOS EX NUNC. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre valor reduzido da causa e concedeu gratuidade de justiça ao requerido por meio de integração da sentença em sede de embargos de declaração. A apelante requer a majoração da verba honorária, a concessão da gratuidade de justiça, a revogação do benefício deferido ao apelado e a quebra de seu sigilo bancário e fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) determinar se os honorários advocatícios fixados em valor irrisório podem ser majorados por apreciação equitativa; (iii) verificar se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao apelado e delimitar seus efeitos temporais e (iv) aferir a possibilidade de quebra do sigilo bancário e fiscal do apelado e das pessoas jurídicas das quais participa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a complementação das razões recursais quando a sentença é integrada por embargos de declaração após a interposição da apelação, nos termos do art. 1.024, § 4o, do CPC.
4. A gratuidade de justiça à pessoa natural funda-se em presunção relativa de hipossuficiência econômica, a qual subsiste quando inexistem elementos aptos a infirmá-la.
5. Os elementos constantes dos autos demonstram que a apelante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, impondo-se a concessão do benefício.
6. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa é muito baixo e a aplicação do percentual legal resulta em verba irrisória, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
7. Honorários fixados em quantia incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado violam os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, legitimando o arbitramento equitativo da verba sucumbencial.
8. A presunção de hipossuficiência econômica do apelado é afastada por provas concretas de sua capacidade financeira, evidenciada pela participação societária em diversas empresas com expressivo capital social e relevante movimentação econômica.
9. A manutenção da gratuidade de justiça em favor de parte economicamente capaz viola os princípios da boa-fé e da efetividade processual, impondo-se sua revogação. A revogação da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais praticados sob a égide do benefício anteriormente concedido.
10. A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui medida excepcional e somente se justifica diante de justa causa específica, inexistente quando os elementos probatórios já se mostram suficientes para aferir a capacidade econômica da parte e quando as pessoas jurídicas envolvidas são estranhas à lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. É admissível a complementação das razões recursais quando a sentença é integrada por embargos de declaração após a interposição da apelação, nos termos do art. 1.024, § 4o, do CPC.
2. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprova hipossuficiência econômica, presumida de forma relativa, desde que inexistam elementos que a afastem.
3. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é cabível quando o valor da causa é muito baixo e a aplicação do percentual legal resulta em verba irrisória, conforme o Tema 1.076 do STJ.
4. A gratuidade de justiça deve ser revogada quando demonstrada a capacidade econômica da parte beneficiária, produzindo efeitos ex nunc.
5. A quebra de sigilo bancário e fiscal exige justa causa concreta e não se admite quando desnecessária à elucidação da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 99, §§ 2o e 3o, e 1.024, § 4o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.178 (REsp no 1.988.687/RJ); AgInt no AREsp no 2.516.118/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2052013, 0727576-15.2024.8.07.0001, Rel. Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 01.10.2025; Acórdão no 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025; Acórdão no 1820528, 0725968-16.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 21.02.2024.